Tribunal: STF
Processo: HC 116840
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Ementa: Processo penal e eleitoral. Habeas corpus. Transporte irregular de eleitores no dia da eleição – art. 302 do Código Eleitoral. Acórdão condenatório. Recurso especial. Inadmissão. Agravo de instrumento. Seguimento negado com esteio na ausência de recolhimento do valor devido pelas cópias para formação do traslado – Art. 279, § 7º, do Código Eleitoral. Rigor formal excessivo. Violação do exercício da ampla defesa. Constrangimento ilegal.



    1. A deserção, por falta de pagamento do valor devido pelas fotocópias para formação do traslado, quando se trate de ação penal pública, traduz rigor formal excessivo na medida em que impede ou impossibilita o exercício da ampla defesa e, via de consequência, constitui afronta ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal (HC 95.128, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 05/03/2010; RTJ 601/427; HC 74.338, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 23/06/2000).



    2. In casu, o paciente foi condenado, por Tribunal Regional Eleitoral, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 10 e 11 da Lei n. 6.091/74, c/c o artigo 302 do Código Eleitoral (transporte irregular de eleitores no dia eleição), e teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade; condenação que ensejou embargos de declaração, recurso especial e agravo de instrumento que restou desprovido, por falta de pagamento do valor devido a título de fotocópias para formação do traslado, com fundamento no art. 279, § 7º, do Código Eleitoral.



    3. Há previsão legal – art. 804 do CPP – de que a deserção se configura apenas quando se trate de ação penal privada, e não de ação penal pública, como in casu.



    4.  Ordem de habeas corpus concedida para afastar a deserção e, via de consequência, para determinar que o Tribunal Superior Eleitoral julgue o recurso do paciente.